Tribunal: TJES
Processo: 0012553-96.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Enriquecimento ilícito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012553-96.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA e outros
APELADO: B S FRANCISCO CART REG IMOVEIS TIT DOCUM PROTESTO 1 OF e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AFASTADA A OMISSÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2.
Em relação ao vício de omissão, o decisum objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
No

decisum
objurgado, de fato, constou o erro material, devendo ser sanada a questão.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VANGRAMAR VANTIL GRANITO E MÁRMORE LTDA
, contra v. acórdão (ID 5093355), que, nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa do Autor na origem, extinguindo o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 5180036), a Embargante narra omissões e erro material no acórdão embargado. Afirma, basicamente, que recuperou e ficou absolutamente assegurada em sua legitimidade ativa para todos os direitos e ações relacionadas ao documento de crédito.

Sustenta que o liame que justifica o ajuizamento da demanda pela Autora é exatamente a causa debendi do cheque que foi passado em transação comercial e industrial entre a emitente e a Autora.

Salienta que houve erro material, pois o acórdão menciona “Ação Monitória”, sendo que se trata de Ação de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de sanar os vícios apontados.

No ID 5243724, foi proferido despacho, a fim de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões.

Os Embargados, por seu turno, quedaram-se silentes.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VANGRAMAR VANTIL GRANITO E MÁRMORE LTDA
, contra v. acórdão (ID 5093355), que, nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa do Autor na origem, extinguindo o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 5180036), a Embargante narra omissões e erro material no acórdão embargado. Afirma, basicamente, que recuperou e ficou absolutamente assegurada em sua legitimidade ativa para todos os direitos e ações relacionadas ao documento de crédito.

Sustenta que o liame que justifica o ajuizamento da demanda pela Autora é exatamente a causa debendi do cheque que foi passado em transação comercial e industrial entre a emitente e a Autora.

Salienta que houve erro material, pois o acórdão menciona “Ação Monitória”, sendo que se trata de Ação de enriquecimento ilícito.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

O recurso merece parcial provimento.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois o pronunciamento objurgado enfrentou detidamente todos os pontos trazidos pela parte, em cotejo com os documentos acostados aos autos, tendo, inclusive, afastada a declaração de Rubens Moeira, a saber:

[...] Nesse particular, embora conste no documento de fl. 35 uma suposta declaração de Rubens Moeira, trata-se apenas de uma autorização conferida à Autora para retirar o cheque perante o Cartório de Protesto, o que não confirma eventual cessão de crédito, notadamente porque inexistentes os seus requisitos formais. [...]

Assim, sem delongas, o
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Por outro lado, no que tange ao erro material, entendo que assiste razão a parte Embargante, eis que constou na parte final do acórdão “para manejar a ação monitória da origem”, quando, na verdade, deveria ser “para manejar a ‘Ação Ordinária de enriquecimento ilícito c/c cobrança c/c indenização’ da origem”.

Diante disso, deve-se sanar esse erro material.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de sanar o erro material e alterar o trecho final do acórdão, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, reconhecer de ofício a ilegitimidade da Apelante/Autora VANGRAMAR VANTIL GRANITO E MÁRMORE LTDA para manejar
a ‘Ação Ordinária de enriquecimento ilícito c/c cobrança c/c indenização’ da origem
, extinguindo o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 18/7/2023.